Tribunal: TJES
Processo: 5011741-16.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011741-16.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: DIEGO FERREIRA SANTOS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5011741-16.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: DIEGO FERREIRA SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA REVISÃO. PLEITO LIMITADO AO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE DEBATE EM PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental contra decisão monocrática que não conheceu de pedido de revisão criminal. A defesa postula que seja reformada a decisão para que a revisão criminal seja conhecida, a fim de que seja acolhido parcialmente o pedido, reconhecendo-se a atenuante da confissão espontânea.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

(I) Verificar se a revisão criminal apresentada pode ser conhecida com base nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal; e (II) Determinar se é possível reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação com hipóteses de admissibilidade taxativas, conforme o artigo 621 do Código de Processo Penal. A decisão recorrida considerou que o pedido de revisão não se enquadra nessas hipóteses, razão pela qual a ação não foi conhecida.

Em relação ao pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea, a jurisprudência exige que, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, essa circunstância atenuante tenha sido debatida em plenário para que possa ser reconhecida na sentença condenatória.

A ata de julgamento do Tribunal do Júri não registra que a defesa tenha ventilado a questão da confissão espontânea durante os debates, inviabilizando, assim, o reconhecimento da atenuante.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, na ausência de comprovação de que a confissão tenha sido debatida em plenário, não é possível aplicá-la como atenuante (STJ, AgRg no AREsp n. 2.404.460/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo regimental conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal somente é admissível nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

A atenuante da confissão espontânea em julgamento pelo Tribunal do Júri só pode ser aplicada se tiver sido debatida em plenário, conforme exige o artigo 492, I, "b", do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; CPP, art. 492, I, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.404.460/SP, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 01.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5011741-16.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: DIEGO FERREIRA SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de

Agravo Regimental em Revisão Criminal interposto por

DIEGO FERREIRA SANTOS
, contra a decisão monocrática de ID nº
10496379
, por meio da qual não conheci da ação revisional.

No recurso ID.
10547707
,
a defesa postula a reforma da decisão, a fim de que seja conhecida a revisão, para que seja acolhido parte do pedido inicial, e reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea.

A douta Procuradoria de Justiça, em manifestação de id. nº 10597431, pugna pelo provimento do agravo.

Esta a síntese do feito. Passo à apreciação do mérito do agravo.

Destaco, inicialmente, que no pedido inicial o revisionando pugna pela
decretação de nulidade da pronúncia, por alegado excesso de linguagem, ou, subsidiariamente, pela revisão dos critérios empregados na fixação da pena-base e a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

N
a decisão recorrida,
compreendi não ser congnoscível a ação revisional,
por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de rescisão previstas expressamente no artigo 621 do Código de Processo Penal.

O agravante, no atual recurso, mostra-se resignado em relação aos fundamentos pelos quais não conheci dos pedidos de nulificação da sentença de pronúncia e de redimensionamento da pena-base. O escopo do presente recurso, pois, restringe-se à possibilidade de fazer incidir, nesta oportunidade, a atenuante da confissão espontânea.

Em relação ao ponto, exarei as seguintes considerações na decisão recorrida:

Na sequência, pugna a defesa pela aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, a qual foi negada na sentença porque o revisionando, no iudicium accusationis apresentou confissão qualificada, dizendo que não tinha a intenção de cometer o crime, ao passo que, em plenário, disse não se recordar do fato, deixando de admitir a prática do delito.

A despeito das possíveis discussões a respeito da aplicabilidade da confissão, seja ela total, parcial ou qualificada, é certo que, nos crimes de competência do Tribunal Popular, embora possam ser reconhecidas pelo juiz sem a necessidade de quesitação aos jurados, é imprescindível que sejam debatidas em plenário.

A ata de julgamento, trazido id. nº 9479573, entretanto, não registra tenha sido a atenuante da confissão ventilada pela defesa em sua participação. Em caso análogo, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “ausente a comprovação de que a confissão tenha sido debatida em plenário, inviável a sua aplicação” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.404.460/SP, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, 1/3/2024).

Veja-se que o artigo 492, inciso I, alínea “b”, do Código Penal, com as alterações que foram implementadas com a Lei nº 11.689/2008, é expresso em dispor que, em caso de
condenação, o juiz presidente proferirá sentença que
considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates.

Desta forma, t
orno a destacar: a despeito de o atual entendimento jurisprudencial orientar-se pela incidência da atenuante da confissão espontânea, pouco importando se tenha sido plena, parcial ou qualificada, persiste a inviabilidade de seu reconhecimento, uma vez que não foi debatida em plenário de júri.

Assim sendo,
a partir de sólido entendimento jurisprudencial,
é lídimo concluir que
a
alegaç
ão recursal

igualmente não
se amolda
à
s hipóteses de admissibilidade da revisão criminal, extrapolando a enumeração taxativa do artigo 621 do Código de Processo Penal.

P
reservo meu entendimento, no sentido de que a presente ação não merece ultrapassar o juízo de prelibação.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.